Tribunal: TJPA
Processo: 0805638-43.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805638-43.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Conflito negativo de competência. Ação de indenização por danos morais e materiais. Contrato administrativo de locação. Competência das 1ª E 2ª Varas de Fazenda Pública. Conflito improcedente.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém em face do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos de ação indenizatória proposta contra o Município de Belém e a Fundação Escola Bosque (FUNBOSQUE), objetivando reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes da deterioração de imóvel locado ao Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual Vara de Fazenda Pública, à luz da Resolução nº 14/2017-GP/TJPA, detém competência para processar e julgar ação de indenização fundada em contrato administrativo de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de pedir é de natureza eminentemente contratual, pois o autor imputa aos réus o descumprimento da cláusula que determinava a devolução do imóvel no estado em que foi entregue.

4.

A Resolução nº 14/2017-GP/TJPA, em seu art. 3º, II, atribui às 1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública competência privativa para processar e julgar demandas relativas a contratos administrativos.

5.

Assim, a ação indenizatória fundada em contrato de locação administrativa deve tramitar perante a 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, Juízo suscitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar ação indenizatória decorrente de contrato administrativo de locação firmado pelo Município de Belém e suas fundações é da 1ª ou da 2ª Vara de Fazenda Pública, nos termos do art. 3º, II, da Resolução nº 14/2017-GP/TJPA.

2.

A natureza da matéria é o critério determinante para a fixação da competência entre as Varas de Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96; Resolução nº 14/2017-GP/TJPA, arts. 1º, 2º, 3º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 26/8/2025 a 2/9/2025, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito de competência, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805638-43.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do processo nº. 0800667-87.2022.8.14.0301.

O feito de origem consiste em ação indenizatória, ajuizada por JÚLIO PEREIRA BARROS em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e da FUNBOSQUE, objetivando o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, relacionados a contrato de locação de imóvel.

O processo estava tramitando na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual declinou da competência, com fundamento nas disposições do art. 3º da Resolução nº. 14/2017-GP.

Os autos foram redistribuídos à 2ª
Vara de Fazenda Pública de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que não há cláusula contratual a ser apreciada judicialmente e os danos causados ao demandante teriam natureza extracontratual.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (ID 26674794).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o processo
nº. 0800667-87.2022.8.14.0301.

A demanda de origem consiste em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face da FUNDAÇÃO ESCOLA BOSQUE – FUNBOSQUE e do MUNICÍPIO DE BELÉM.

O autor narra, em síntese, que:

1)

Em 10/10/2017, firmou contrato de locação do imóvel situado na Av. Alcindo Cacela, nº 2144, Bairro Cremação, em Belém/PA, com a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, ao valor de R$ 22.295,79 mensais. O contrato previa a obrigação do locatário de devolver o imóvel no estado em que foi entregue;

2)

Após vistoria inicial, restou constatado que o prédio se encontrava novo e em perfeitas condições de uso. Todavia, com o início das atividades, verificaram-se intervenções desnecessárias para instalação de equipamentos de ar-condicionado, ocasionando infiltrações e danos estruturais;

3)

Em setembro de 2019, a SEMAD promoveu distrato e repassou a locação diretamente para a FUNBOSQUE, com a celebração de novo contrato, o qual vigorou até fevereiro de 2021. Na devolução, foram constatados extensos danos estruturais e a subtração de equipamentos e fiação elétrica, inclusive objeto de registro de ocorrência policial;

4)

Laudos técnicos particulares e perícia oficial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atestaram a gravidade da deterioração, estimando os reparos em valores superiores a R$ 343.156,77, em contraste com o orçamento apresentado pela FUNBOSQUE, de R$ 105.962,03. Também sofreu prejuízos pela impossibilidade de locar o imóvel entre março e novembro de 2021, o que lhe acarretou lucros cessantes estimados em R$ 300.679,21;

5)

Sofreu danos morais em razão da desídia e omissão dos réus em reparar os danos.

Observa-se, de forma inequívoca, que a causa de pedir está baseada em uma relação contratual de locação, na qual teria ocorrido o descumprimento de uma cláusula por parte dos requeridos, especificamente no que se refere à devolução do imóvel no estado em que foi recebido.

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª , 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital
. Vejamos:

“Art. 1º. Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Art. 2º. A competência da 1ª, 2ª, 3ª 3 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º.

À
1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública
compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- A Licitações;

II- A Contratos Administrativos;

III- À Ordem Urbanística;

IV- À intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V- A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI- À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII- A atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII- A Servidores/Empregados Temporários

Art. 4º.

À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- À Intervenção do Estado na Propriedade

II- A Domínio Público;

III- A Serviços Públicos;

IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V- À Previdência dos Militares do Estado;

VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de
Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor
.”

A ação versa sobre danos materiais e morais que seriam decorrentes do descumprimento de contrato administrativo celebrado entre as partes. A competência para apreciação de tal matéria é da 1ª ou da 2ª Vara da Fazenda Pública, a teor dos arts. 3º, inciso II, da Resolução supracitada.

Em suma, a natureza e a origem contratual da lide ensejam a competência do Juízo suscitante.

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o improcedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2025